Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722116-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA VIRGINIA GOMES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA. JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ATOS DE COBRANÇA. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. As novas teses jurídicas suscitadas apenas em sede de apelação caracterizam inovação recursal, sendo inadmissível a sua apreciação na seara recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O reconhecimento da prescrição da dívida pela requerida não prejudica o interesse de agir da parte autora, à medida em que se postulou o reconhecimento da inexigibilidade débito prescrito visando, na verdade, à exclusão das propostas de acordo constantes na plataforma de negociação do Serasa. 3. A prescrição extingue a pretensão, isso é, o poder de exigir em juízo ou extrajudicialmente a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito subjetivo em si, que remanesce existente como obrigação natural passível de ser validamente solvida (artigos 189 e 882 do Código Civil). 4. Fulminada a coercibilidade jurídica do direito, a prescrição não impede a negociação da dívida, que pode ser do interesse de ambas as partes. 5. A plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo ao consumidor e respectivo credor para fins de negociação e não caracteriza meio de cobrança ou de restrição ao nome consumidor, por não repercutir na pontuação de crédito (score). Ausência de cobrança extrajudicial indevida. Precedentes. 6. RECURSO PARCIAL CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso IX, e 7o, inciso X, ambos da Lei 13.853/2019, 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, e 4o, inciso I, e 43, § 5°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo que são vedadas cobranças judiciais e extrajudiciais de dívidas prescritas. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Articula que a manutenção do acórdão combatido poderá gerar enriquecimento ilícito à recorrida, pois a mesma permanecerá efetivando as cobranças ilegais. Pontua acerca das plataformas utilizadas como meio de cobrança extrajudiciais. Afirma que "o Serasa Limpa Nome" efetivamente prejudica o score dos envolvidos, sendo questão de análise para liberação de crédito no comércio em geral, prejudicando, por consequência, quem possui “ofertas de acordos registradas". Tece, ainda, considerações sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP). Ressalta que a recorrida não está cumprindo o regramento da LGPD. Requer, assim, seja declarada a inexigibilidade da cobrança em debate, uma vez que é inexigível, por estar fulminada pela prescrição, não podendo ser cobrada ad eternum judicial e/ou extrajudicialmente pela recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso IX, e 7o, inciso X, ambos da Lei 13.853/2019, 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, e 4o, inciso I, e 43, § 5°, ambos do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Além disso, a Corte Superior já assentou que “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.334.029/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada transgressão ao Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028